Tribunal: TJBA
Processo: 8021084-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021084-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: JOALISSON SANTANA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015 DO CPC E DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE DE REEXAME NA VIA DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 8021084-95.2026.8.05.0000, movido em face de JOALISSON SANTANA SANTOS, contra pronunciamento judicial que determinou a comprovação documental da prévia constituição do devedor em mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8001960-17.2026.8.05.0004. 2. Como cediço, o art. 1.015 do Código de Processo Civil somente autoriza a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Nesse contexto, o art. 1.001 do mesmo Diploma prevê expressamente que "dos despachos não cabe recurso". 3. No caso em tela, o pronunciamento judicial impugnado não possui conteúdo decisório, configurando ato meramente ordinatório – despacho de mero expediente –, voltado à regularização processual mediante determinação de juntada de documento essencial à constituição válida e regular do processo. O Juízo singular sequer chegou a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, razão pela qual não há enquadramento na hipótese do art. 1.015, I, do CPC. Outrossim, ausente qualquer das demais hipóteses do rol taxativo do referido dispositivo. 4. Tampouco se aplica a teoria da taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988). A superação excepcional da taxatividade do art. 1.015 do CPC pressupõe, necessariamente, que o ato judicial impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, o que não se verifica na hipótese. Ademais, a questão não se reveste de inutilidade para apreciação futura em sede de apelação: caso sobrevenha extinção do feito, o acerto ou desacerto do ato judicial poderá ser examinado por esta instância na via recursal adequada. 5. Quanto ao Tema 1.132/STJ (REsp 1.951.662/RS), invocado pela Agravante para demonstrar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, essa questão de mérito não pode ser apreciada nesta sede, porquanto o ato impugnado não ostenta natureza de decisão interlocutória, sendo insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8021084-95.2026.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figura como Agravante a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e Agravado JOALISSON SANTANA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA